Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente.
II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, podem ser limitados descontos que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.